Tribunal: TJBA
Processo: 8030851-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030851-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARIA DO AMARAL NEVES DE ARAUJO Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, RAIMUNDO TEODORO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. AÇÃO COLETIVA Nº 0076135-02.2004.8.05.0001. APLB SINDICATO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DE URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO EM 21/02/2018. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 150 DO STF. TERMO FINAL EM 21/02/2023. AÇÃO PROTOCOLADA EM 13/03/2023. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SANDRA MARIA DO AMARAL NEVES DE ARAUJO em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito. A Recorrente objetiva o cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que garantiu o recálculo de vencimentos pela conversão da URV. O magistrado de primeiro grau julgou prescrita a execução protocolada em 13/03/2023. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) definir o exato termo inicial (dies a quo) da contagem do prazo prescricional quinquenal para o cumprimento individual da sentença coletiva da APLB; (ii) verificar se ocorreu a consumação da prescrição da pretensão executória no caso concreto, considerando a data do protocolo da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A orientação jurisprudencial consolidada nesta Segunda Câmara Cível estabelece que o trânsito em julgado da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21/02/2018. Aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, o termo final para o ajuizamento da execução findou em 21/02/2023. O protocolo da presente ação ocorreu apenas em 13/03/2023, ultrapassando o lustro legal. Inexistem causas interruptivas ou suspensivas comprovadas que justifiquem o ajuizamento tardio. Deste modo, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é medida impositiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 findou em 21/02/2023, restando prescritas as pretensões executórias protocoladas após este marco, conforme o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; TJ-BA - Apelação: 80072364320238050001, Relator.: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030851-62.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante SANDRA MARIA DO AMARAL NEVES DE ARAUJO e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por SANDRA MARIA DO AMARAL NEVES DE ARAUJO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .